Tribunal: STF
Processo: Rcl 90565
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.096/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da ADI 6.096/DF.

    II. Questão em discussão

    2. Definir se, no caso concreto, houve afronta ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. O paradigma de controle indicado é o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.096/DF, na qual se assentou a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário. 

    4. No caso, o Tribunal de origem não afirmou que o agravante não poderia ter direito ao benefício ou que estaria impedido de obtê-lo em períodos futuros, tão somente reconheceu que, tratando-se de prestação temporária — paga por cinco meses naquele biênio específico —, as parcelas vencidas sujeitam-se à prescrição quinquenal, de modo que, transcorrido o prazo legal, não subsiste pretensão executável quanto àqueles valores pretéritos.

    5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos.

    6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: ADI 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2020; Rcl 76.571 AgR/PB, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6/5/2025; Rcl 63.145 ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29/2/2024; Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 5/4/2020.